Tribunal: STF
Processo: ARE 1191403
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se, inicialmente, de Agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Espírito Santo, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (fl. 80, Vol. 1):
    “ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO INTEGRANTE DE ÓRGÃO DO JUDICIÁRIO DA UNIÃO – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO – FIXAÇÃO EM MONTANTE DISTINTO PARA CARGO IDÊNTICO VINCULADO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.”
    Referido acórdão foi publicado em 20/3/2013 (fl. 84, Vol. 1) e transitou em julgado no dia 16/4/2013 (fl. 86, Vol. 1). 
    Em 23/5/2013, a União apresentou petição, aduzindo, em síntese, que não foi intimada do referido acórdão. Ao final, requereu a remessa dos autos à Turma Julgadora, a fim de que seja renovada a sua intimação (fl. 94, Vol. 1).
    Em 28/6/2013 (fl. 35, Vol. 3), foi publicado despacho no qual o ilustre Juiz Federal Presidente, Pablo Coelho Charles Gomes, atestou a regular intimação da União (fls. 34, Vol. 3).
    Irresignada, a União apresentou, simultaneamente, Incidente de Uniformização (fl. 37, Vol. 3) e Recurso Extraordinário (fl. 75, Vol. 3).
    No incidente, alega: (a) a inocorrência do trânsito em julgado do acórdão recorrido; (b) ser indevido o pagamento de qualquer diferença de auxílio-alimentação, no período de 2007 19/12/2011, por terem sido obedecidos os normativos legais vigentes.
    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 5º, caput; 37, XIII; 39, § 1º; e 169, §1º, I e II, da Constituição Federal, bem como à Súmula 339 do STF. Em síntese, alega-se: (a) a nulidade da certidão de trânsito em julgado, diante da ausência de remessa dos autos virtuais à Procuradoria da União; e (b) a inexistência de direito à diferenças retroativas decorrentes do pagamento do auxílio alimentação em valor igual para todos (fl. 133, Vol. 3).
    Em juízo de admissibilidade (fls. 153-155, Vol. 3), negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário e ao Incidente de Uniformização sob os seguintes fundamentos: (a) a existência de coisa julgada; (b) “o hipotético conhecimento da irresignação implicaria o reexame de matéria de fato, vedado pela Súmula-TNU nº 42, in litteris: “Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato.”; e (c) “no tocante ao mérito – frise-se, sob o pálio da coisa julgada – a TNU em julgamento recente assentou, por maioria, ser indevida a equiparação do valor do auxílio-alimentação pago a servidores públicos federais e consequente pagamento retroativo a título, em síntese, de isonomia (Processo nº 0502844- 72.2012.4.05.8501).”
    No Agravo (fl. 157 Vol. 3), a União impugna todos os fundamentos da decisão agravada.
    A Presidência desta CORTE determinou a devolução dos autos ao Juízo a quo para observância ao Tema 746 (Vol. 6).
    Em nova decisão, a Corte de origem remeteu os autos ao STF, em face de sua intempestividade e “por faltar-lhe um dos pressupostos extrínsecos, ante a conformação regular válida dos efeitos e da autoridade formal e material da coisa julgada” (fl. 1, Vol. 9).
    É o relatório. Decido. 
    O Recurso Extraordinário é manifestamente incabível.
    Inicialmente, quanto à alegada nulidade da certidão de trânsito em julgado, em razão de suposta irregularidade na intimação da ora recorrente, foram os seguintes os fundamentos do Juízo de origem (fl. 34, Vol. 3):
    “Considerando a informação da Coordenadoria de fl., a manifestação do Núcleo de Tecnologia da Informação através de seu Setor de Atendimento ao Usuário – SESAU e as telas de consulta do sistema Apolo que confirmam a disponibilização dos processos objeto da presente impugnação, verifico que a União Federal foi regularmente intimada por omissão na data de 31/03/2013.
    Assim sendo, ocorreu o trânsito em julgado do acórdão, conforme certificado à fl. dos autos.
    Intimem-se. Após, remetam-se os autos ao Juízo de Origem.”
    Assim, tendo em vista que esta questão foi decidida nas instâncias ordinárias por meio de ato de Juiz de primeiro grau, o Recurso Extraordinário não pode ser conhecido, conforme consubstanciado na Súmula 281/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada). 
    Por fim, mantido o trânsito em julgado, toda a matéria de mérito agitada no apelo extremo encontra-se preclusa.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente